Tribunal: TJDFT
Processo: 0736846-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. MANIFESTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA NÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Embora o § 3o do art. 63 do CPC, possibilite a declinação de ofício de competência, tal somente é possível, em caso de manifesta abusividade de cláusula de eleição de foro. 1.1 No caso sob exame, não se evidencia abuso na cláusula de foro.
2. Ademais, a competência relativa, após a distribuição da ação, não poderá ser alterada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, tornando prevento o Juízo que primeiro recebeu o feito (artigos 43 e 49, do Código de Processo Civil), ressalvada a supressão de órgão judiciário ou alteração de regra de competência absoluta.
3. A competência relativa, de natureza territorial, não pode ser declinada de ofício, e depende de provocação da parte interessada, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural (Súmula no 33 do col. Superior Tribunal de Justiça).
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo Suscitado, Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF.